Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0736206-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SR BRASILIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PECAS LTDA - EPP AGRAVADO: F&amp;C COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA, ADRIANO DAS NEVES BATISTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SR BRASÍLIA DISTRIBUIDORA DE FILTROS E PEÇAS LTDA contra decisão proferida pela i. Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0705519-19.2023.8.07.0007 ajuizada pela agravante em desfavor de F&amp;C Comércio e Serviços Automotivos LTDA, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da pessoa jurídica. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora